Tribunal: TJBA
Processo: 8018612-46.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8018612-46.2024.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: LEIDIMAR DE JESUS DOS SANTOS Advogado(s): JOSE ARTUR BRITO MORAIS registrado(a) civilmente como JOSE ARTUR BRITO MORAIS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06. INAPLICABILIDADE DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA PELO § 4º FIXADA NO PATAMAR MÍNIMO COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA APÓS SENTENÇA CONDENATÓRIA. COMPATIBILIDADE COM REGIME SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Leidimar de Jesus dos Santos contra sentença que a condenou à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 500 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06. A defesa postula a aplicação da atenuante da confissão espontânea, a modulação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 no grau máximo, a concessão do direito de recorrer em liberdade e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 2. Narra a denúncia que: “(...) por volta das 6:00 horas do dia 18 de junho de 2024, Investigadores da Polícia Civil lotados na 2ª DTE -Feira de Santana/BA, para dar cumprimento ao mandado judicial de Busca e Apreensão expedido pela Vara de Tóxicos de Feira de Santana, em desfavor da ora denunciada, se deslocaram até o “HOTEL CENTER”, localizado na Rua Georgina Erisman, n. 223, no Centro dessa cidade, e ali se dirigiram ao quarto de n. 4, onde ela estaria hospedada, fl.39. De acordo com os depoimentos dos Investigadores da Polícia Civil que participaram da diligência, às fls. 13-20, ao bater na porta foram recebidos pela denunciada, e após cientificá-la da ordem judicial, passaram a diligenciar no interior do quarto, ao que foram encontrados em uma bolsa: três porções de crack; três porções de cocaína; três porções de maconha; dois aparelhos celulares; uma maquineta de cartão; uma balança de precisão e a importância de R$625,45 (seiscentos e vinte e cinco Reais e quarenta e cinco centavos). E instada aonde ela guardava o restante da droga, a Denunciada indicou a luminária do teto, no interior da qual havia porções de maconha, crack e embalagens plásticas, levando os investigadores até um quarto, no fundo do hotel, no qual em meio a lixo e objetos descartados, foi apreendido um saco contendo uma grande quantidade de cocaína; uma pedra grande de crack; meio tablete de maconha; uma faca e duas balanças de precisão, apreendendo-se, ainda, uma arma de fogo tipo revólver calibre 38 SPECIAL, municiado com um cartucho, além de nove cartuchos de igual calibre, consoante auto de exibição e apreensão de fls. 25. Colhe-se dos depoimentos dos Investigadores de Polícia, que instada no local acerca da origem da droga, a Denunciada teria dito que o material – droga e arma-, lhes chegava através de um motoboy enviado pela pessoa de “BRAGA”, para que fizesse “o comércio” na região da rodoviária, fl. 14. (...) Toda a droga foi submetida a exame pericial, e de acordo com o Laudo de Constatação n.º 2024 01 PC 004387-01 (fls. 91-93), consistia em: 343,0g (trezentos e quarenta e três gramas) de maconha, dispostos em forma de um tablete; 104,0g (cento e quatro gramas), de maconha, dispostos em nove plásticos transparentes; 403,0g (quatrocentos e três gramas) de cocaína, acondicionada em um saco plástico; cinco pequenos sacos plásticos, com massa bruta total de 33,0g (trinta e três gramas) de cocaína; um saco plástico contendo 265,0g (duzentos e sessenta e cinco gramas) de crack e 8,0g (oito gramas) de crack divididas em quatro pequenos plásticos transparentes, substâncias insertas na Portaria 344, de 12 de maio de 1998 da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, e de uso proscrito no Brasil. Também não há nos autos notícia de que a denunciada tivesse autorização para a posse da arma de fogo tipo revólver, calibre .38 SPECIAL, marca TAURUS, nº HT12439, e os dez cartuchos de igual calibre, - fl. 69-, apreendidos durantes a busca no local, como declinado pelos policiais (...)” II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível a aplicação da atenuante da confissão espontânea; (ii) estabelecer se a fração de redução da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado foi devidamente fundamentada; (iii) verificar a legalidade da manutenção da prisão preventiva após a sentença; e (iv) avaliar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A confissão espontânea, para ser reconhecida como atenuante, exige a admissão da prática do crime imputado. No caso, a ré negou a intenção de traficar e alegou porte para uso pessoal, o que descaracteriza a confissão qualificada prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal. Aplica-se a Súmula 630 do STJ. 5. A fração de 1/6 para a causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas foi aplicada com base em elementos concretos, como a expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos e indícios de habitualidade na prática criminosa, em conformidade com a jurisprudência do STJ. Tais circunstâncias indicam mercância e provável dedicação à atividade criminosa, sobretudo, por ter sido encontrados na abordagem, três porções de crack; três porções de cocaína; três porções de maconha; dois aparelhos celulares; uma maquineta de cartão; uma balança de precisão e a importância de R$625,45 (seiscentos e vinte e cinco reais e quarenta e cinco centavos). 6. A manutenção da prisão preventiva após a sentença condenatória está fundamentada na gravidade concreta do delito, na existência de outro processo por tráfico e na necessidade de garantia da ordem pública, sendo compatível com o regime semiaberto, conforme entendimento consolidado do STJ. 7. A substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos é incabível diante da pena aplicada (5 anos de reclusão), do regime fixado (semiaberto) e das circunstâncias judiciais desfavoráveis, não sendo preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “A confissão que nega a traficância e alega porte para consumo pessoal não autoriza a aplicação da atenuante da confissão espontânea.” “A fração de redução da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 pode ser fixada no patamar mínimo com base em dados concretos como quantidade, natureza e diversidade das drogas.” “A prisão preventiva é compatível com o regime inicial semiaberto, desde que mantida com fundamentação idônea.” “A substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos é incabível quando não preenchidos os requisitos legais do art. 44 do Código Penal.” Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º; Código Penal, arts. 44 e 65, III, “d”; Código de Processo Penal, arts. 312, 313 e 387, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 976.555/PI, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, 5ª Turma, j. 14.05.2025; STJ, AgRg no HC 872.469/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 08.04.2024; STJ, Súmula 630. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Criminal nº 8018612-46.2024.8.05.0080, em que figura como apelante, LEIDIMAR DE JESUS DOS SANTOS, e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias de de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 54